Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737055-74.2020.8.07.0000 PACIENTE: ELTON HENRIQUE SOUZA FREITAS IMPETRANTE: EDUARDO CHRISTIAN MOURA DE BRITO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELTON HENRIQUE SOUZA FREITAS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como alegou excesso de prazo para a formação da culpa. Paciente incurso, em tese, no 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90 (ação penal n. 2019.08.1.002047-7). O impetrante (Dr. Eduardo Christian Moura de Brito) aduziu, em suma, que a liberdade do paciente não ofereceria qualquer risco à ordem pública, uma vez que é réu primário, possui bons antecedentes, reside com seus pais no distrito da culpa, tem ocupação lícita e é pai de um filho de dois anos de idade que depende dele para proteção e sustento. Ademais, não há indício de que tenha alguma intenção de atrapalhar a instrução criminal e, tampouco, de furtar-se à aplicação da lei penal, de maneira que não estão presentes os fundamentos que justificam a imposição da segregação cautelar. Aduziu que também deve ser levado em consideração que o paciente estava embriagado no momento do crime, o que reduziu seu discernimento para tomar uma decisão mais responsável. Nesse sentido, explicou que ele não bebeu para cometer o crime, mas porque estava na comemoração do aniversário de uma amiga e que acabou praticando o homicídio porque se sentiu ofendido com uma provocação feita pela vítima. Acrescentou que, na eventual hipótese de condenação, se realizada uma projeção da pena, do regime inicial a ser aplicado, da possibilidade ou não de suspensão condicional da reprimenda etc., a medida aplicada revela-se desproporcional. Ponderou, ainda, que, devido a pandemia causada pelo novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17-março-2020, orientando os Magistrados a substituírem a prisão preventiva pela domiciliar, como medida de prevenção à COVID-19, o que foi ignorado pela douta autoridade judiciária indicada como coatora, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça tem concedido ordem de “habeas corpus” em casos semelhantes ao dos presentes autos. Também salientou que o paciente é asmático, o que o torna mais suscetível a apresentar sintomas graves e até mesmo correr risco de morte caso venha a ser infectado. Ademais, afirmou que o paciente está segregado há mais de 330 (trezentos e trinta) dias, de maneira que foi ultrapassado tanto o prazo de 90 dias mencionado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça quanto o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias disposto na Instrução n. 001, de 21-fevereiro-2011, da Corregedoria deste Tribunal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de prisão domiciliar e/ou medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Registre-se, inicialmente, que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. No entanto, em nome da efetividade cautelar, ao invés de indeferir a petição inicial, examinarei o pedido da liminar, pois possível a consulta da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente no habeas corpus impetrado em favor do corréu (HC 0700779-44.2020.8.07.0000), sem prejuízo da posterior juntada da documentação pela impetrante. Extrai-se da referida decisão que, ao receber a denúncia, o douto Magistrado acolheu pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do paciente e do corréu, com fundamento na garantia da ordem pública, em suma, em razão da periculosidade dos autores, revelada pelo “modus operandi” do crime, pois o homicídio teria sido premeditado, uma adolescente teria sido usada para atrair a vítima e a morte teria sido realizada, a pauladas e facadas, com extrema violência. Ademais, depois do delito, o paciente permaneceu foragido, de maneira que a medida também seria necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se: O inquérito policial no. 699/2019 - 06a DP/DF foi instaurado para apuração das circunstâncias da morte de Lucas Matheus Machado da Silva, ocorrida 07 de maio de 2019. O Ministério Público ofereceu denúncia contra ELTON HENRIQUE SOUZA FREITAS e ROBERTO CONCEIÇÃO NASCIMENTO pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244B, § 2o, da Lei n. 8.069/90, requerendo, na oportunidade, a decretação da prisão preventiva dos três. Lançado o relatório, passo a decidir. (I) RECEBO a denúncia, uma vez que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, além de estarem presentes elementos de materialidade e indícios de autoria que merecem apreciação exauriente em juízo. (...). (II) Quanto ao pedido pela PRISÃO CAUTELAR, aduz o Estatuto Processual Penal, em seu art. 312, caput, que: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Ainda, nos termos do art. 313 do CPP, só será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). De início, a materialidade dos delitos está comprovada por meio dos documentos encartados no presente inquérito, especialmente a ocorrência policial no. 4.325/2019 - 6aDPDF, o laudo cadavérico de fls. 30/34 e os depoimentos colhidos. No que concerne aos indícios de autoria, os elementos probantes colhidos na fase policial levam a, neste juízo sumário, admiti-los como demonstrados, acarretando, inclusive, o presente recebimento da denúncia. Quanto aos requisitos genéricos, aplicáveis a todas as medidas cautelares e atualmente previstos nos artigos 282 e 283, § 1o, ambos do CPP, vale dizer: a necessidade, a adequação e a cominação de pena privativa de liberdade para a infração penal, de igual modo, estão presentes. Com efeito, embora seja elevado o grau de excepcionalidade da prisão provisória, vislumbra-se com razoável nitidez e segurança a imprescindibilidade da medida privativa de liberdade. Ainda que não tenha sido formulado requerimento pelo Ministério Público, entendo ser absolutamente necessária a medida, não havendo óbice a que seja determinada de ofício, consoante a permissão expressa do artigo 311 do CPP. O crime doloso contra a vida atribuído aos indiciados é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (CPP, art. 313, I), não se vislumbrando qualquer excludente de ilicitude. O modus operandi dos fatos em apuração demonstra serem os supostos autores pessoas perigosas e destemidas, especialmente diante da notícia de que os denunciados chegaram a tramar a senda, valendo-se de uma adolescente para o sucesso do ato violento. Segundo o depoimento da testemunha A., a adolescente C. teria seduzido a vítima para que fosse ao encontro dela. Ato contínuo, C. levou o ofendido até o local ermo, momento em que os denunciados teriam chegado e, com pauladas e facadas, ceifado a vida de Lucas. Registro que, inclusive, existem imagens de circuito interno de TV revelando os envolvidos em ação. Ademais, embora Roberto tenha prestado depoimento e negado ser um dos autores, o depoimento da testemunha A., bem como as imagens gravadas juntadas aos autos, revelam a atuação supostamente vigorosa de ambos os denunciados, sendo que Elton não mais foi encontrado, havendo informação de que fugiu do distrito da culpa. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e ao menos dois dos fundamentos para decretação da prisão preventiva. A intenção do legislador, ao modificar as regras sobre a prisão preventiva (Lei n° 12.403/11), é de reservar a custódia cautelar aos casos mais graves, dando preferência para as medidas protetivas menos gravosas. Contudo, diante do perigo concreto demonstrado pelo modo de agir dos denunciados, bem como da fuga de Elton do distrito da culpa, entendo serem as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) insuficientes. Finalmente, não há como se deferir o contraditório prévio, sob pena de perda da eficácia da medida excepcional. Em face do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, de ofício, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ELTON HENRIQUE SOUZA FREITAS e de ROBERTO CONCEIÇÃO NASCIMENTO, para manutenção da ordem pública e a fim de garantir a aplicação da lei penal. Expeçam-se mandados. Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, portanto não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Aliás, destaque-se que na decisão de pronúncia o eminente Magistrado manifestou-se pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, uma vez que não surgiram fatos novos que alterassem a situação fática que deu ensejo à decretação da medida, “in verbis”: A constrição cautelar possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que a dispensem. No caso, presente o requisito do fumus comissi delicti, insculpidos, culminando com a presente pronúncia. Quanto periculum libertatis, da mesma forma, está presente. Com efeito, o modo de agir é um dos elementos que se deve considerar na avaliação do risco da ordem pública com a liberdade do agente. Dessa forma, as circunstâncias objetivas e subjetivas manifestam a periculosidade concreta dos pronunciados, colocando em risco o sossego e a paz social, o que autoriza a manutenção da segregação cautelar e afasta a possibilidade de substituição da constrição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. É patente, assim, a necessidade de resguardar a ordem pública. Mantenho, pois, as prisões preventivas, com arrimo no art. 312 do CPP. Expeçam-se recomendações. (ID 19100617) Ademais, uma vez que já houve pronúncia (ID 19100617), não há falar em excesso de prazo, consoante entendimento pacífico consubstanciado na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, cumpre observar que as sessões do Júri foram suspensas, como medida de prevenção ao novo coronavírus, tendo sido retomadas a partir de 03-agosto-2020, conforme a Portaria n. Portaria Conjunta 72, de 26 de junho de 2020, de maneira que não se verifica, segundo um juízo de cognição sumária como é próprio em sede de liminar, desídia do Juízo na condução do processo (nesse sentido: acórdãos 1268246 e 1267999). Por fim, no que diz respeito à alegação de que não é conveniente manter a segregação cautelar do paciente por fazer parte do grupo de risco mais suscetível à infecção pelo novo coronavírus, registre-se que os documentos juntados pelo douto impetrante não evidenciam que o tema tenha sido submetido primeiramente ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Não obstante, cumpre esclarecer que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). No entanto, essa não é a hipótese dos autos, uma vez que o paciente foi denunciado por homicídio e, ainda que assim não fosse, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Acrescente-se que não há razão para a concessão da ordem de ofício, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a crise sanitária causada pelo novo coronavírus, por si só, não justifica a soltura, devendo ser apreciadas as peculiaridades de cada caso. Nesse sentido: II - "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ, HC n. 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação 23/03/2020). (HC 578.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se o impetrante para juntar ao autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, prazo de 48 horas. 3. Solicito informações. 4. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator